Tribunal: TJBA
Processo: 8019108-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019108-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: ANTONIO GUSTAVO VIANA DE CASTRO OLIVEIRA Advogado(s):IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, LUDMYLA ROCHA LAVINSKY, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA DIGITAL. PLATAFORMA GOOGLE ADSENSE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA. PRELIMINAR DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA INSERIDA EM CONTRATO DE ADESÃO SEM OS REQUISITOS FORMAIS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI Nº 9.307/1996. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTATAL. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO GENÉRICA DE "COMPORTAMENTO DESONESTO". AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO CONTRATUAL IMPUTADA AO USUÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROVEDOR (ART. 373, II, CPC). CONDUTA QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIGURA ABUSO DE DIREITO (ART. 187, CC). ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS (VALORES RETIDOS), LUCROS CESSANTES (INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE RENTÁVEL) E DANOS MORAIS (OFENSA À HONRA PROFISSIONAL) DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra contra sentença que o condenou a reativar a conta de um usuário profissional na plataforma "Google AdSense", bem como a pagar indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. O cancelamento unilateral da conta, que era a principal fonte de renda do autor, foi justificado pela alegação genérica de "comportamento desonesto", com a retenção dos valores já auferidos pelo usuário. A sentença de primeiro grau julgou a ação procedente, e a empresa ré recorreu, insistindo na validade de cláusula de arbitragem e na legalidade de sua conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia jurídica consiste em verificar: a) a validade da cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão eletrônico, sem os destaques e formalidades exigidos pela Lei nº 9.307/1996; b) a legalidade do cancelamento unilateral de conta em plataforma digital com base em alegação genérica e não comprovada de infração contratual; c) a configuração de ato ilícito por abuso de direito e violação da boa-fé objetiva; d) a aplicabilidade do regime de responsabilidade do Marco Civil da Internet (art. 19) à hipótese de responsabilidade contratual direta; e) a existência e a extensão dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes do ato. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula compromissória de arbitragem é nula por não atender aos requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/1996, pois, em contrato de adesão, não foi redigida em negrito nem contou com assinatura ou visto específico do aderente, o que firma a competência da Justiça estatal. O cancelamento unilateral da conta, justificado por uma imputação genérica de "comportamento desonesto" sem a apresentação de qualquer prova concreta da suposta infração, configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e violação aos deveres de transparência e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). O ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a infração contratual, era do provedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e dele não se desincumbiu. A responsabilidade no caso é contratual e direta, afastando a aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade por conteúdo de terceiros. A conduta ilícita gera o dever de indenizar: os danos materiais correspondem aos valores legitimamente auferidos e indevidamente retidos; os lucros cessantes são devidos pela interrupção de atividade com histórico de ganhos comprovados; e o dano moral se caracteriza pela ofensa à honra profissional do autor, decorrente da acusação infundada de desonestidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cancelamento unilateral de conta em plataforma de monetização digital, fundamentado em alegação genérica e não comprovada de infração às políticas do serviço, configura abuso de direito e violação da boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito que impõe o dever de reparar integralmente os danos materiais, os lucros cessantes e os danos morais sofridos pelo usuário, sendo do provedor o ônus de provar a efetiva ocorrência da violação contratual que justificou a rescisão. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8019108-60.2020.8.05.0001, sendo apelante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e apelado ANTONIO GUSTAVO VIANA DE CASTRO OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.